Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOSE MAURICIO REU: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com vistas a que sejam corrigidas as seguintes irregularidades: a) qualificação completa do autor e do réu; b) apresentação clara da(s) causa(s) de pedir e do(s) pedido(s); c) indicação precisa da decisão judicial objeto da presente ação rescisória, fazendo juntar cópia e d) cópia da certidão de trânsito em julgado. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora